Tribunal: TJMT
Processo: 1016042-27.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1016042-27.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Cédula de Produto Rural, Levantamento de Valor]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVANTE), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - CNPJ: 56.994.502/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – LIBERAÇÃO DO EXCESSO PENHORADO EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não remanesce qualquer controvérsia nos autos, acerca do excesso de penhora, se somando a isso, o fato de que, somente paira nos autos de origem, a discussão atinente à possibilidade ou não de incidência de honorários advocatícios sobre o montante indevidamente penhorado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença, extraída da Ação Cautelar Preparatória de Arresto de n. 0001400-58.2000.8.11.0037, manejada por ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, determinou a suspensão do levantamento da quantia bloqueada em sua conta bancária, até o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto em face do acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019328- 47.2022.8.11.0000, interposto pela própria agravante.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o excesso de execução, além de a própria parte exequente ter apresentado planilha de débito nos autos, a qual confirmou o direito sobre quantia muito menor ao que foi bloqueado por ordem judicial, o Juízo de origem, forçosamente tem se negado a liberar a quanto tida como incontroversa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

A parte agravante se volta contra a decisão de origem, a qual
determinou a suspensão do levantamento da quantia bloqueada em sua conta bancária.

Com efeito, depreende-se do longo histórico processual, que as partes litigaram em medida cautelar de arresto, em que a parte demandada, ora agravada, buscou a constrição da quantia de 1.173.150 kg de algodão em caroço, equivalente a 445.800 kg de algodão em pluma, ou, ainda, a constrição do montante em pecúnia, no valor de R$ 4.911.989,07 (quatro milhões novecentos e onze mil novecentos e oitenta e nove reais e sete centavos).

Já em fase de execução, foi proferida decisão em 19.02.2018 (id n. 38490007 – pág. 56), foi determinado o bloqueio, o qual foi cumprido integralmente, com a constrição na quantia de R$ 4.911.989,07.

Em dado estágio da lide, foi reconhecido em sede de recurso (ED no RAI n. 1015199-04.2019.8.11.0000), o equívoco na conversão do preço atribuído à unidade do produto agrícola e no método utilizada para atualização do débito, que por sua vez, reduziu drasticamente o valor apontado inicialmente pelo exequente.

Desse modo, não remanesce qualquer controvérsia nos autos, acerca do excesso de penhora, se somando a isso, o fato de que, somente paira nos autos de origem, a discussão atinente à possibilidade ou não de incidência de honorários advocatícios sobre o montante indevidamente penhorado.

Vale registrar, que essa questão esgrimida foi objeto de exame nesta instância recursal, nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1019328- 47.2022.8.11.0000, o qual se encontra pendente de julgamento do Recurso Especial.

Todavia, independente do resultado do julgado perante o Tribunal da Cidadania, eventual obrigação resultante deste ponto, será impingida em face do exequente, ora agravado e, portanto, dos valores reconhecidos em seu favor.

Neste cenário, vale registrar o entendimento recente da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal, que em casos desse jaez, tem decidido pela liberação dos valores tidos como incontroversos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – AUTORIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Efetivado depósito de valor incontroverso pela parte devedora, não há nenhum impedimento para que seja autorizado o levantamento de tal montante
. (N.U 1024496-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE VALORES REMANESCENTES EM CONTAS JUDICIAIS – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – VALORES INCONTROVERSOS REALIZADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DO DÉBITO - LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE –RECURSO PROVIDO.
O depósito judicial do montante da condenação reputado incontroverso é de ser levantado na sua integralidade, assim, considerado que na espécie há parte remanescente de valor depositado, é caso de determinar o levantamento da integralidade constante nas contas judiciais
. (N.U 1018958-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

Assim, ao fim e cabo, deve ser reformada a decisão de origem, para determinar a liberação do montante constrito em conta bancária do Agravante, atinente ao excesso de penhora reconhecido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem e, assim, autorizar a liberação dos valores bloqueados em excesso em sua conta bancária.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2023 (PLENARIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL (DES CARLOS ALBERTO) AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da relatora para
dar provimento
ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023